Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732059-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília em razão de o juízo da Vara Cível do Guará ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0705300-82.2023.8.07.0014, em que figura como autor Domingos Moreira Pereira e, como réu, Roney Multimarcas Eireli. O juízo suscitante, da 23a Vara Cível de Brasília, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 49739734): (...) Como se observa da petição inicial, o autor ajuizou a demanda na circunscrição do Guará em observância à norma contida no artigo 46 do CPC e tendo em vista o domicílio do primeiro requerido. O Juízo declinante entendeu haver escolha aleatória de foro por consumidor e determinou a remessa ao foro de eleição De início, cuida-se de competência relativa, sendo inviável seu reconhecimento de ofício, em regra, à luz do disposto no art. 65 do CPC. Muito embora compartilhe do entendimento de que é possível seu reconhecimento de ofício quando houver eleição meramente aleatória do juízo, tal não se deu no caso dos autos, em que o autor escolheu o foro de ajuizamento tendo como base o domicílio do primeiro réu. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMANDA AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. DESCABIMENTO. 1. Nos casos em que a demanda é ajuizada pelo consumidor, tem-se a competência territorial relativa, não podendo o juiz exercer o controle ex officio, a teor do que dispõe o artigo 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, cujo enunciado é claro no sentido de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 2. Se o consumidor renuncia a prerrogativa legal que lhe permite ajuizar a ação no foro de seu próprio domicílio é porque considera que foro diverso lhe será mais benéfico, atendendo-se ao disposto no artigo 6o, VIII, do CDC, cuja finalidade é a facilitação de sua defesa. 3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1727743, 07098879220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, com apoio no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência, observando a forma definida no artigo 953, inciso I, do mesmo Diploma. (...) O juízo da Vara Cível do Guará, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 49739735): (...) Ao analisar a petição inicial e documentos que a instruem, verifiquei que a parte autora é residente e domiciliada na Cidade Estrutural, na Quadra 1, Conjunto 9, n. 5, Setor Leste, integrante da RA-XXV, e pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília. Por sua vez, conforme consta da petição inicial a parte ré está sediada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) Quadra 15, Conjunto 09, Loja 16, Cidade do Automóvel, zona industrial. Ocorre, porém, que tanto a RA-XXV quanto a RA-XXIX não pertencem à Circunscrição Judiciária do Guará (DF). Com efeito, as Regiões Administrativas XXV (SCIA e Estrutural) e XXIX (SIA) permaneceram compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), em conformidade com o disposto no art. 2.o, parágrafo único, da r. Resolução TJDFT n. 15, de 04.11.2014. O foro contratual de eleição é a "comarca da VENDEDORA", logo, Brasília (ID 162556715, cláusula décima segunda). Quanto ao lugar da satisfação da obrigação, nada consta dos autos. Portanto, nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição do Guará, nem é aqui o lugar do cumprimento da obrigação ou a praça de pagamento, tampouco o foro de eleição ou o local do ato ou fato jurídico. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido. Exsurge dos autos, de modo cristalino, a incompetência deste Juízo para conhecer da presente ação de conhecimento, tratando-se de tema exaustivamente debatido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em primeiro lugar, é importante ter em vista que a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, cabeça, do CPC/2015). Admite-se que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando expressamente a competência em razão do valor ou do território, em relação à ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 e §1.o, do CPC/2015). Também admite-se competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita relativamente à ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, inciso III, “d”, do CPC/2015), ou ainda o foro do lugar do ato ou fato jurídico para a ação de reparação de dano (art. 53, inciso IV, “a”, do CPC/2015). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, tem-se por acertado que “pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.” Confira-se o inteiro teor da ementa do correlato r. acórdão: (...) Adotando-se essa mesma linha hermenêutica foi decido que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos.” (TJDFT. Acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. Vera Andrighi, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 5.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015). Daí exsurge que não se trata apenas de declinação de ofício da competência territorial, mas sim do efetivo controle jurisdicional de pressuposto do processo, o qual consubstancia questão de ordem pública processual cognoscível de ofício. Pessoalmente entendo que se trata de um poder-dever. Em segundo lugar, nas hipóteses em que o proponente da ação o faz sem observância das regras legais definidoras de competência, o juiz tem o poder-dever de declinar de ofício da competência territorial. Os critérios legais de definição da competência não constituem direito subjetivo potestativo do demandante, senão decorrentes de norma jurídica de ordem pública de caráter taxativo, não se encontrando na esfera de livre disponibilidade jurídica dos jurisdicionados em geral. (...) Desse modo, não podem restar dúvidas de que não é dado ao autor propor qualquer ação sem observância dos critérios legais de competência, mediante a escolha livre e aleatória do foro. Confira-se nesse sentido o teor do recente r. acórdão-paradigma: (...) A análise dos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, [4] que precederam e embasaram a edição do aludido Enunciado n. 33, revela que, em todas as situações pretéritas decididas pela colenda Corte Superior, não houve escolha aleatória do foro e do juízo quando da propositura da ação correspondente – como ocorreu no caso dos autos de origem – porque ali havia sido observado ao menos um dos critérios legais de definição da competência. Ocorre que, como no caso dos autos do processo originário, há situações em que o autor não obedeceu a nenhum critério legal de definição da competência para a propositura da ação. (...) Em terceiro lugar, ressalto ser bastante frequente o ajuizamento de ações neste foro em virtude de erro ou ignorância do proponente, ante a existência de informações constantes de sítios de internet (tais como o dos Correios, pela busca de logradouros ou CEP, e o da Receita Federal) que colidem frontalmente com o teor da Resolução TJDFT n. 15/2014. Ocorre que a ninguém é dado escusar-se de cumprir a norma jurídica alegando que não a conhece (art. 3.o do Decreto-lei n. 4.657, de 04.09.1942). A meu ver, trata-se, claramente, de hipótese de erro ou ignorância. O erro é a falsa percepção da realidade. A ignorância é a não percepção da realidade. O erro e a ignorância são considerados substanciais quando não implicam recusa à aplicação da lei e forem determinantes do ato ou negócio jurídico, a teor da regra do art. 139, inciso III, do CC/2002. Tal qual ocorre no âmbito do direito material, também no campo do processo civil o erro substancial não tem o condão de produzir efeito jurídico. Por isso, o ajuizamento da ação em foro escolhido por erro ou ignorância do autor não há de tornar prevento o juízo (art. 59 do CPC/2015). Assim, em relação à estabilização da jurisdição ou, mais corretamente, perpetuação da competência (“perpetuatio jurisdicionis”), se o autor incorrer em erro substancial por ocasião da propositura da ação, não haverá condições jurídicas para validade da prevenção. E, sem esta, não há se falar em competência, ainda que relativa. Nessa ordem de ideias, entendeu-se correta a declinação de ofício da competência territorial no caso em que, “extrapolados os critérios territoriais de definição da competência previstos em lei, em face da escolha aleatória do local para a propositura da ação, emergirá o poder/dever de declaração, de ofício, da incompetência pelo próprio magistrado, conforme o princípio da Kompetenz Kompetenz, segundo o qual o órgão incompetente tem a competência de declarar sua própria incompetência em respeito aos limites processuais para sua atuação”, consoante, aliás, reconheceu o r. acórdão promanado da r. Primeira Câmara Cível do eg. TJDFT, relatado pelo eminente Des. Roberto Freitas Filho, de cuja ementa se lê o seguinte: (...) Em quarto e último lugar, verifico que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 (IRDR 17), no âmbito do eg. TJDFT, foi fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Por derradeiro impõe-se concluir que não é dado ao jurisdicionado escolher aleatoriamente o foro onde irá propor a ação, seja em virtude de mera conveniência pessoal ou econômica, seja por erro ou ignorância, sob pena de configurar-se fraude à lei. Por todos esses fundamentos, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo. Por conseguinte, determino a imediata remessa dos autos a um dos r. Juízos de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), ao qual couber por livre distribuição, com as respeitosas homenagens e as anotações pertinentes. (grifos no original) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora